Tribunal: TJPA
Processo: 0800862-23.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800862-23.2022.8.14.0091

APELANTE: RODRIGO CORREA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. ART. 129, § 4º, DO CP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ato obsceno (art. 233 do CP) e lesão corporal (art. 129 do CP), fixando a pena em 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com reconhecimento da reincidência e aplicação do concurso material. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de ato obsceno, sob alegação de ausência de dolo, e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, ao argumento de que o agente teria agido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o dolo no crime de ato obsceno, diante da alegação de que a conduta consistiu em mera satisfação de necessidade fisiológica no interior da residência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da lesão corporal privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de ato obsceno estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares.

4. O art. 233 do Código Penal tutela o pudor público e não exige finalidade libidinosa específica, bastando a vontade livre e consciente de praticar conduta objetivamente apta a ofender o sentimento médio de decoro em local público ou exposto ao público.

5. A exposição voluntária do órgão genital para fora da janela, em direção à via, com ciência da presença de terceiros, demonstra dolo suficiente para a configuração do tipo penal, ainda que o agente alegue ausência de intenção sexual.

6. A satisfação de necessidade fisiológica não afasta a tipicidade quando realizada de forma e em contexto que transcendam a intimidade doméstica e atinjam espaço exposto ao público, vulnerando o bem jurídico tutelado.

7. O reconhecimento da lesão corporal privilegiada exige a comprovação cumulativa de injusta provocação da vítima e atuação do agente sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após a provocação.

8. A advertência da vítima para que o réu cessasse comportamento ofensivo ao pudor, na presença de sua família, não constitui injusta provocação juridicamente relevante.

9. A agressão perpetrada, inclusive nas dependências da delegacia, revela persistência da conduta e ausência de imediatidade e intensidade emocional compatíveis com o privilégio legal.

10. A dosimetria da pena observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, reconhecimento da reincidência e compensação com a atenuante da confissão, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Configura o crime de ato obsceno a exposição voluntária de órgão genital em local exposto ao público, com ciência da presença de terceiros, sendo desnecessária finalidade libidinosa específica.

2. A advertência da vítima para cessação de conduta ofensiva ao pudor não caracteriza injusta provocação apta a ensejar o reconhecimento da lesão corporal privilegiada.

3. O privilégio do art. 129, § 4º, do Código Penal exige provocação injusta e reação imediata sob violenta emoção, não se aplicando a situações de desentendimento ordinário ou agressão reiterada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 68, 129, § 4º, e 233.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 0000092-11.2025.8.26.0322, Rel. Erika Christina de Lacerda Brandão Raskin, j. 13.10.2025; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0210675-90.2023.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 14.11.2023; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0719868-73.2022.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.02.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800392-30.2020.8.14.0004, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 01.07.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO CORREA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos
arts. 233 e 129, ambos do Código Penal Brasileiro,
em desfavor de PAULO SERGIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR, e absolvê-lo das imputações relativas aos crimes dos arts. 147 e 129 do Código Penal, supostamente cometidos contra DOMINGOS DOS SANTOS MARQUES, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, no dia 27/09/2022, por volta das 09h00, o apelante teria aberto a janela de sua residência e urinado em direção à rua, expondo seu órgão genital, circunstância presenciada pela vítima PAULO SERGIO e por DOMINGOS, ocasião em que se iniciou discussão entre as partes. Posteriormente, segundo a narrativa acusatória, o réu agrediu PAULO SERGIO com socos na cabeça, inclusive nas dependências da delegacia, causando-lhe lesões corporais atestadas por laudo pericial.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva da vítima PAULO SERGIO, dos policiais militares e o interrogatório do acusado, o magistrado sentenciante (ID 25314603) reconheceu a materialidade e autoria dos delitos de ato obsceno e lesão corporal em relação à mencionada vítima, fixando pena total de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mediante concurso material, e absolvendo o réu quanto aos fatos imputados em face de DOMINGOS, por insuficiência probatória.

Irresignada, a defesa sustenta em seu recurso (ID 25314619), em síntese, a absolvição quanto ao crime de ato obsceno, sob o argumento de ausência de dolo específico de ofensa ao pudor alheio, afirmando tratar-se de mera satisfação de necessidade fisiológica, sem conotação sexual, realizada no interior da residência do acusado. Requer, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no
§ 4º do art. 129 do CPB
, ao fundamento de que a agressão teria ocorrido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Pleiteia, por fim, a confirmação da gratuidade das custas e o reconhecimento de prerrogativas institucionais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (ID 25314624) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 26175894) pelo conhecimento e improvimento do apelo, entendendo suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do crime de ato obsceno, bem como ausentes os requisitos da lesão corporal privilegiada .

É o relatório. Sem revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO – CRIME DE ATO OBSCENO.

Sustenta a defesa que a conduta atribuída ao apelante não ostenta tipicidade subjetiva, porquanto inexistente intenção de ofender o pudor alheio, tratando-se, segundo afirma, de mero atendimento de necessidade fisiológica no interior de sua residência.

A tese, contudo, não se sustenta à luz do acervo probatório judicializado.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência e, sobretudo, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A autoria, por sua vez, é confirmada pelos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares, que relataram que o acusado abriu a janela de sua casa, expôs o órgão genital ereto e urinou na presença das vítimas, fato que desencadeou a discussão subsequente.

A vítima afirmou, de modo claro e coerente, que o réu “colocou o pênis para fora da janela, ereto e começou a urinar na nossa presença”. Os policiais militares confirmaram que foram acionados justamente em razão da prática de ato obsceno e encontraram as partes em discussão motivada por tal conduta. Não há, no conjunto probatório, qualquer elemento concreto que desabone a credibilidade desses relatos.

No plano jurídico, importa destacar que o
art. 233 do CPB
descreve como crime “praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”. O bem jurídico tutelado é o pudor público, entendido como o sentimento coletivo de decoro e moralidade média. O tipo penal não exige finalidade libidinosa específica, tampouco dolo especial de natureza sexual; exige, sim, a vontade livre e consciente de praticar conduta objetivamente apta a ofender o sentimento médio de pudor em local público ou exposto ao público.

Colaciona-se na ocasião as seguintes jurisprudências:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ATO OBSCENO. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA MODALIDADE DA PENA.
Ato obsceno em local público é crime tipificado no art . 233 do Código Penal. 2. A ausência de dolo não se configura quando a embriaguez não é acidental.
3. A suspensão condicional do processo é incabível após a sentença. Código Penal, art. 233, art. 46 . Código de Processo Penal, art. 386, VII; art. 44; art. 38; art. 568. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00000921120258260322 Lins, Relator.: ERIKA CHRISTINA DE LACERDA BRANDAO RASKIN, Data de Julgamento: 13/10/2025, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ATO OBSCENO, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTS. 129, 147, 233, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, modificando-se de ofício o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. 1. A Defesa busca a absolvição por ausência de provas, materialidade, autoria, dolo, ou mesmo haver cometido crime sob estado de embriaguez.
2. Quanto ao delito de ato obsceno, é aquilo que fere o pudor ou a vergonha. No caso, todos os depoimentos colhidos tanto extra quanto judicialmente foram categóricos ao afirmar que o recorrente baixou as calças e exibiu as partes íntimas em local público e de grande circulação, ao meio dia, razão porque afasta-se o pedido de absolvição neste crime, ainda que o recorrente tenha negado haver cometido
. 3. Já os crimes de resistência e desacato foram claramente definidos pelas declarações uníssonas dos três policiais militares que participaram da operação, além daquelas prestadas pelas testemunhas, tanto em sede de inquérito policial e quanto em juízo, asseverando que, ao realizarem a abordagem ao recorrente, foram por este desacatados, que lhes ofendeu a honra proferindo palavras de baixo calão e xingamentos, tendo resistido à ordem de prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-lo . 4. Por fim, quanto ao pedido de absolvição no crime de ameaça sob a justificativa de ¿ausência de potencialidade de concretização¿, sob a justificativa de que estava sob o efeito de álcool, também deve ser afastada, posto que a conduta do recorrente causou temor nas vítimas, atemorizando-os, tendo que ser contido pelos policiais militares chamados a contê-lo. Ressalte-se que o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. 5. Recurso conhecido e desprovido, modificando-se de ofício o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para denegar-lhe provimento, modificando de ofício o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães Relatora. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0210675-90.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 1ª Câmara Criminal)

A defesa pretende restringir o alcance do tipo à hipótese de exibição lasciva com conotação sexual inequívoca. Tal leitura, entretanto, não encontra amparo na literalidade do dispositivo nem na interpretação sistemática do ordenamento. O conceito de ato obsceno não se limita a práticas de natureza erótica, mas abrange comportamentos que, pela forma e contexto em que realizados, atentem contra o decoro público.

No caso concreto, a conduta não se deu em ambiente resguardado da percepção alheia. Ao contrário, o próprio réu afirmou que, antes de urinar, verificou se havia pessoas passando e constatou a presença das vítimas. Esse dado é juridicamente relevante: demonstra que o agente tinha ciência de que sua conduta seria potencialmente percebida por terceiros. Ao ainda assim optar por expor o órgão genital para fora da janela, assumiu o risco de ofender o pudor alheio.

A alegação de que se tratava de pessoa humilde e desprovida de banheiro em casa não desnatura a tipicidade. O direito penal não incrimina a satisfação de necessidades fisiológicas em si mesmas; incrimina, isto sim, a forma e o contexto em que a conduta se exterioriza quando aptos a vulnerar o bem jurídico protegido. A exposição voluntária do órgão genital em direção à via, na presença de vizinhos, transcende o âmbito da intimidade doméstica e ingressa na esfera do espaço exposto ao público.

Não se está diante de hipótese de atipicidade formal ou material. A conduta é formalmente típica, pois subsume-se ao verbo nuclear do
art. 233 do CPB
; e é materialmente relevante, pois efetivamente atingiu o sentimento de pudor da vítima, que, inclusive, reagiu imediatamente, advertindo o réu para que cessasse o comportamento.

Diante desse quadro, não há dúvida razoável a ser resolvida em favor do acusado. A sentença, ao reconhecer a prática do delito de ato obsceno, fundamentou-se em prova idônea e suficiente, inexistindo motivo para reforma.

III.II – DO RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA – ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, sustentando que o apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Também aqui a tese não prospera.

O
§ 4º do art. 129 do CPB
exige, cumulativamente, dois requisitos: a) injusta provocação da vítima; e b) atuação do agente sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após tal provocação. Trata-se de circunstância excepcional, que reduz a culpabilidade em razão de abalo emocional intenso e repentino, apto a diminuir a capacidade de autodeterminação do agente.

No caso, a dinâmica fática que sobreveio da produção de provas e ainda delineada na sentença revela que a agressão física ocorreu após a vítima advertir o réu para que não repetisse o ato obsceno, em razão da presença de sua esposa e filho. Posteriormente, já na delegacia, o acusado desferiu soco na cabeça da vítima, fato que inclusive foi por ele confessado.

Não se vislumbra, nesse contexto, injusta provocação juridicamente relevante. A conduta da vítima (de advertir o vizinho para que cessasse comportamento ofensivo ao pudor) não constitui ato ilícito, tampouco desarrazoado. Ao contrário, insere-se no legítimo exercício de defesa de seu ambiente familiar.

A jurisprudência reconhece o privilégio quando a provocação é grave, injusta e capaz de gerar abalo emocional intenso e imediato.

Nesse sentido tem-se os seguintes julgados, sendo um, inclusive deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. ART. 129, § 4º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para o reconhecimento da forma privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, § 4º, do CP) é necessária a comprovação de que o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
2. No caso, tendo em vista que o acusado não logrou êxito em comprovar as condições legais, inviável a incidência da causa de diminuição da pena. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 07198687320228070003 1668265, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §§ 9º E 10º DO CPB. AGRESSÃO COM ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial. 2. A tese de legítima defesa foi afastada em razão da ausência de provas que demonstrassem agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação da acusada. 3. Não é cabível o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, sendo mantida a pena inicial acima do mínimo devido à utilização de arma branca para golpear a vítima. 4.
Inviável o reconhecimento da lesão corporal privilegiada por não ter sido demonstrado motivo relevante ou violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima.
5. Mantida a causa de aumento de pena prevista no art . 129, § 10º do CPB, em razão da natureza grave da lesão suportada pela vítima. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003923020208140004 20620262, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Observe-se que discussões triviais, desentendimentos entre vizinhos ou meras trocas de palavras ásperas não são, por si sós, suficientes para caracterizar a hipótese legal. O direito penal não pode chancelar reações violentas como resposta ordinária a conflitos cotidianos.

Além disso, a agressão não se limitou a momento único e imediatamente subsequente a eventual provocação. O fato de o réu ter agredido a vítima também nas dependências da delegacia evidencia persistência da conduta agressiva, incompatível com o estado transitório de violenta emoção exigido pela norma.

A própria sentença reconheceu a confissão do acusado quanto ao soco desferido e, na dosimetria, aplicou corretamente a atenuante correspondente, equilibrando-a com a agravante da reincidência, pelo que não se identificam elementos probatórios que demonstrem redução significativa da culpabilidade a justificar nova mitigação da pena.

Denota-se que a reação do apelante se mostrou desproporcional e reiterada, afastando o requisito da imediatidade e da intensidade emocional exigidos para o reconhecimento do privilégio.

Desse modo, entende-se que a pena foi fixada segundo o critério trifásico do
art. 68 do CPB,
com adequada fundamentação das circunstâncias judiciais, reconhecimento da reincidência e aplicação do concurso material, resultando em 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Quanto à gratuidade, verifica-se que o magistrado isentou o réu do pagamento das custas, razão pela qual o pleito recursal carece de utilidade prática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a condenação ao recorrente
Rodrigo Correa Rodrigues
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026